Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718843-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CEZARIO DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KRISHNA ERIKA DE CARVALHO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Leonardo Cezário de Oliveira da Silva contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0702736-77.2020.8.07.0001, indeferiu a reiteração de diligência via SISBAJUD (teimosinha) e a inclusão do nome da devedora no banco de dados do SERASA/SPC (ID no 93202882, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO